Tribunal: TJBA
Processo: 0515049-79.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515049-79.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: DIOCLECIO BARATTO

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR, PEDRO BARACHISIO LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO - POSSE DE BEM PÚBLICO - INOPONIBILIDADE - MERA DETENÇÃO - PERMISSÃO DE USO EXPIRADA - ATO ADMINISTRATIVO PRECÁRIO – SENTENÇA REFORMADA

1. A posse de bem público por particular é tida como insuscetível pelo ordenamento brasileiro, pois os bens públicos são inalienáveis e imprescritíveis, conforme estabelecido pelo artigo 100 do Código Civil Brasileiro.

2. Em casos como este, configura-se a mera detenção do bem público, quando um particular utiliza um bem público sem a intenção de tê-lo como seu, mas sim como um usuário ou ocupante temporário.

3. A permissão de uso de bem público caracteriza-se por ser ato unilateral, discricionário e precário, no qual não há espaço para a vontade do particular, posto que decorre do princípio da supremacia do interesse público, podendo ser extinto motivadamente por razões de conveniência e oportunidade ou, ainda, pelo decurso do prazo - como no caso, visto que a permissão de uso encerrou-se no ano de 1992.

4. Apelo provido, sentença reformada. Ônus sucumbenciais invertidos e majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa na forma estabelecida pelos §§3º e 11º, do art. 85, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0515049-79.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelada
DIOCLECIO BARATTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 05 de fevereiro de 2025.